Tribunal: TJES
Processo: 5004481-53.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004481-53.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDEMAR ANTONIO ANGELIN
RECORRIDO: AAPPS UNIVERSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004481-53.2023.8.08.0021

RECORRENTE: ALDEMAR ANTONIO ANGELIN

RECORRIDA: AAPPS UNIVERSO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro da quantia de R$ 172,64 (cento e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), e as que se vencerem no curso do processo, bem como a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar cancelamento dos descontos denominados Contribuição AAPPS UNIVERSO na aposentadoria do autor, condenar a requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 172,64 (cento e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) ao requerente. Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela procedência da indenização por danos morais, bem como concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que merecem prosperar.

Observo que a recorrida não demonstrou a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente, sequer colacionando ao processo qualquer termo ou documento assinado pela parte.

Dessa forma, o juízo sentenciante reconheceu a ilegalidade dos descontos, determinando o cancelamento e a restituição do prejuízo material auferido pelo consumidor.

Nessa toada, entendo que a falha na prestação de serviço da recorrida, correlata a cobrança de contribuição em favor da associação não solicitada ou autorizada pelo recorrente, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Assim sendo, os descontos indevidos realizados na aposentadoria do recorrente, verba de caráter alimentar, afetaram o orçamento e a subsistência do consumidor, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui dano extrapatrimonial, sendo devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em benefício do recorrente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como devida a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a capacidade econômica do ofensor (uma associação, portanto, que não possui fins lucrativos), bem como, com base nas regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC), por verificar não se tratar de parte recalcitrante em comportamentos de tal jaez, o que deveria ser sopesado por conta do caráter também pedagógico e dissuasório da indenização. Em sentido semelhante já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, § 3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, 01 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00024500520108080021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

APELAÇÃO CIVEL Nº 0001813-55.2015.8.08.0061 APELANTE: BANCO PAN S/A APELADO: LUIZ PERCILIO SILVA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO ÔNUS DA PROVA INVERTIDO DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO
E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO § ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. As hipóteses de contratação por fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição da fraude, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados. 3. As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.
4. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 5.000,00 cinco mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda - sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção
. 4. Os valores indevidamente descontados dos proventos do apelado devem-lhe ser devolvidos em dobro, tendo em vista a evidente má-fé em sua cobrança, decorrente da própria existência de fraude, o que, consequentemente, impõe a aplicação, na hipótese, da regra do parágrafo único, do art. 42, do CDC, segundo a qual o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 07 de agosto de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00018135520158080061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018).

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (data do primeiro desconto realizado) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)